Tribunal: TJPA
Processo: 0801878-05.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801878-05.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIO MARCIO MENDES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PRESCRIÇÃO BIENAL. RECONSIDERAÇÃO. TEMA 1189 DO STF. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE MÉRITO. VALIDADE DO CONTRATO. VERBA FUNDIÁRIA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno contra decisão monocrática que havia reconhecido a prescrição bienal em ação de cobrança de FGTS movida por servidor temporário.

Reconhecimento, em juízo de retratação, da aplicabilidade da prescrição quinquenal, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1189 da Repercussão Geral.

2.Análise do mérito da demanda em sede de Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Saber se, afastada a prescrição bienal, subsiste o direito do servidor temporário ao recebimento de FGTS, analisando-se a validade do vínculo jurídico-administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de FGTS por servidores temporários contra a Fazenda Pública é o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, e não a bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, consoante tese vinculante do STF (Tema 1189).

5.O direito ao pagamento de FGTS é devido apenas nas hipóteses em que há declaração de nulidade do contrato temporário, por violação à regra do concurso público, conforme jurisprudência pacífica do STF (Temas 191 e 916).

6.Inexistindo nos autos comprovação de sucessivas prorrogações ilegais que descaracterizem a natureza excepcional e transitória do vínculo, o contrato temporário é considerado válido, afastando-se o direito à percepção de verbas fundiárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Agravo interno parcialmente provido para afastar a prescrição bienal. Em Remessa Necessária, sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento:

2.Em ações de cobrança de FGTS decorrentes de vínculos jurídico-administrativos com o Poder Público, incide o prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), nos termos do Tema 1189/STF.

3.O direito ao recebimento de depósitos de FGTS é restrito aos casos de nulidade do contrato temporário, não sendo devido quando a contratação se mostra regular e dentro dos limites legais.

.........................................................................................

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 7º, XXIX, e art. 37, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 98, § 3º, e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1189), Plenário, j. 16.08.2023; STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 709.212 (Tema 608); STJ, Súmula nº 85; TJPA, AC 2018.01342154-67, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 02.04.2018; TJPA, AC 00027516620148140110, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado,
à unanimidade, em juízo de retratação,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para afastar a prescrição bienal e, em remessa necessária,
REFORMAR A SENTENÇA
para
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, restando PREJUDICADA a apelação do MUNICÍPIO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANTÔNIO MÁRCIO MENDES DA COSTA
em face de
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
contra a decisão monocrática (ID
6762998
)
que, nos autos da Apelação Cível, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição bienal da pretensão autoral.

Na origem, cuida-se de ação movida por servidor temporário contratado pelo Município de Parauapebas, na qual se pleiteia o pagamento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sob a alegação de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública.

A sentença de 1º grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do contrato e condenando o Município ao pagamento das parcelas de FGTS relativas aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação, arguindo.
A apelação foi provida por meio de decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme se verifica na ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada, a parte agravante opôs o presente
Agravo Interno
, o agravante sustenta que o contrato firmado com o ente público possuía natureza jurídico-administrativa e não trabalhista, estando, portanto, sujeito à
prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932
, e não à prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.

Defende que a contratação temporária, por não observar os requisitos constitucionais da excepcionalidade e da transitoriedade, foi maculada de nulidade, sendo reconhecido pela própria Administração Pública que tais contratos eram regidos por normas estatutárias municipais, nos termos do art. 7º da Lei Municipal nº 4.249/2002.

O agravante argumenta que, embora nulo o vínculo contratual, a jurisprudência pátria especialmente o STF no julgamento do RE 596.478 firmou entendimento no sentido de que o trabalhador, ainda que contratado de forma irregular,
faz jus aos depósitos de FGTS
, em razão da manutenção do direito ao salário pelos serviços prestados. Com isso, pugna pelo afastamento da prescrição bienal e adoção do quinquênio prescricional para as dívidas passivas da Fazenda Pública.

Ademais, invoca o precedente do STF no ARE 709.212, com repercussão geral, que reconheceu a
inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS
, fixando-se, em regra, a
prescrição quinquenal
para as ações de cobrança dos depósitos não realizados entendimento estendido às hipóteses que envolvem entes da Administração Pública.

O agravante ainda transcreve diversos trechos de julgados do STF e do STJ que reforçam a tese de inaplicabilidade da prescrição bienal a vínculos com natureza jurídico-administrativa, reafirmando que o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 deve prevalecer nesses casos, conforme a jurisprudência consolidada e vinculante dos Tribunais Superiores, inclusive com base no art. 927 do CPC.

Ao final, requer a realização de juízo de retratação por parte do relator, nos termos do art. 932, V, “b” do CPC, ou, subsidiariamente, que o agravo interno seja conhecido e provido pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se a aplicabilidade da
prescrição quinquenal
prevista no Decreto nº 20.910/32 às demandas de cobrança de valores de FGTS, nos moldes do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.102.752/RS.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões
(ID
. 8135138
),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Posteriormente, por decisão registrada no
ID nº 8148979
, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que tratava da incidência do prazo prescricional nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos. Com o trânsito em julgado do referido precedente, o NUGEPNAC (
ID. 31502550
) comunicou o encerramento da suspensão e a fixação da tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por ostentarem vínculo jurídico-administrativo, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.

Após detida reanálise da controvérsia, à luz das razões deduzidas pelo Agravante e, principalmente, do encerramento do sobrestamento determinado em razão do Tema 1189 do STF, constato que a decisão monocrática recorrida, de fato, comporta reparos. Houve equívoco na aplicação do prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, pois tal norma se restringe às relações regidas pelo regime celetista, não se aplicando às hipóteses de vínculos jurídico-administrativos.

No caso, tratando-se de contrato temporário firmado com ente da Administração Pública, incide a disciplina do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese:

'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.
'

No caso concreto, o vínculo contratual encerrou-se em 31/03/2018 e a presente ação foi ajuizada em 09/03/2021, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos. Assim, reconsidero a decisão monocrática para afastar a prejudicial de prescrição bienal,
dando provimento ao agravo interno neste ponto
.

Superada a prejudicial de prescrição,
passo à análise do mérito da demanda, em sede de
Remessa Necessária
, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, o que devolve a esta Corte o reexame integral da matéria. Cumpre registrar que o apelo do Município se restringiu à tese da prescrição bienal, não avançando sobre a análise da validade do vínculo contratual. Contudo, a controvérsia central a ser dirimida para o deslinde da causa reside em definir os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado entre o servidor e o Município de Parauapebas, verificando se há nulidade a justificar o pagamento da verba de FGTS.

A controvérsia central reside em definir os efeitos jurídicos do contrato temporário firmado entre a servidora e o Município de Parauapebas.

De início e sem delongas, conforme narrado na petição inicial, observo que o autor trabalhou para o Município apelante no período compreendido entre 01/06/2016 e 31/03/2018, ou seja, por aproximadamente 1 ano e 9 meses. O vínculo, portanto, esteve dentro do prazo legal máximo de 24 meses (2 anos) autorizado para a contratação temporária em diversas legislações municipais análogas,
não havendo nos autos prova de sucessivas e ilegais prorrogações que descaracterizassem a natureza excepcional e transitória da contratação.

Depreende-se, assim, que não há como ser reconhecida a nulidade do contrato firmado entre as partes, uma vez que, dentro dos ditames legais acerca da contratação temporária, sem a constatação de prorrogações sucessivas e ilegais que evidenciem a burla à regra do concurso público, o contrato reputa-se válido.

Em casos de contratação regular, este Tribunal tem firmado o entendimento de que não há direito ao recebimento de depósitos de FGTS, pois tal verba é devida apenas nas hipóteses de nulidade do contrato, conforme os precedentes vinculantes do STF (Temas 191, 308 e 916). Sendo válido o contrato, não incide o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. (...) CONTRATAÇÃO REGULAR. (...) REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos (...). 6. Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS. (TJPA, 2018.01342154-67, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02)

...............................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO VÁLIDO. VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que determinou o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de fevereiro a junho de 2015, relativas à atuação da apelada como servidora temporária, no cargo de professora, junto ao Estado do Pará, em substituição a titular em licença maternidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as verbas salariais pleiteadas pela apelada estão prescritas, considerando o prazo bienal alegado pelo apelante, e se há direito ao recebimento de FGTS e multa rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição das verbas salariais devidas pela Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20 .910/1932, com prazo de cinco anos, conforme reconhecido pela Súmula 85 do STJ. 4. A apelada ajuizou a ação dentro do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual se rejeita a preliminar de prescrição. 5. O contrato temporário firmado é válido, não gerando direito ao FGTS nem à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a prescrição quinquenal para cobrança de verbas salariais devidas pela Fazenda Pública. 2. O contrato temporário de servidor público não gera direito ao FGTS nem à multa rescisória. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013857820178140112 23239577, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

..............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308) E RE 709 .212 (TEMA 608). INAPLICABILIDADE. ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709 .212 (Tema 608), que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. II No caso concreto, conforme se verifica nos documentos acostados às fls. 12-15, a apelante foi admitida no serviço público, através de contratação temporária, para exercer o cargo de auxiliar educacional junto a Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará pelo período 16/04/2012 à 31/12/2012, laborando por volta de 09 (nove) meses, fato incontroverso entre as partes. III Ora, o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. IV - O Estado do Pará tratou da matéria inicialmente através da Lei Complementar n.º 07/91. O art. 2º da LC 07/91 aduz expressamente que o prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez. V- Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei nº 5.810/94 e Lei Complementar nº 07/91, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias. VI- Não incidência do art. 19-A, da lei nº 8036/90. Afastada a nulidade da contratação temporária do apelado. Inexistência de direito aos valores referentes ao FGTS. VII- Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE IMPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - AC: 00027516620148140110 BELÉM, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/08/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 31/08/2018)

O direito aos depósitos do FGTS, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, é uma consequência exclusiva da declaração de nulidade do contrato temporário. Sendo o contrato válido, como no caso em tela, não há que se falar em condenação ao pagamento de verbas fundiárias. Portanto, a sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade de um contrato válido e condenar o Município ao pagamento de FGTS, decidiu em dissonância com a legislação e a jurisprudência aplicável, merecendo reforma.

Ante o exposto, em juízo de retratação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para, reconsiderando a decisão monocrática de
Id. 6762998
, afastar a prescrição bienal. Superada essa questão prejudicial, passo ao reexame da matéria de fundo. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
,
REFORMO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
de primeiro grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
a Ação de Cobrança, diante da validade do contrato temporário celebrado entre as partes e da consequente inexistência de direito ao recolhimento do FGTS. Em consequência da reforma total da sentença em maior extensão do que o pleiteado no apelo,
JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação do Município
.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo-se, contudo, a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026